Tribunal: TJSP
Processo: 0002418-28.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Usufruto
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELADA QUE SE COMPROMETEU, EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, A PAGAR PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, CONTRATADO EM NOME DO APELANTE. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL PARA A SATISFAÇÃO DO DIREITO INVOCADO. VIABILIDADE DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELADA QUE SE COMPROMETEU, EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, A PAGAR PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, CONTRATADO EM NOME DO APELANTE. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL PARA A SATISFAÇÃO DO DIREITO INVOCADO. VIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 536 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO.
O credor tem o direito de promover cumprimento de sentença para compelir a devedora a cumprir obrigação de fazer assumida em transação homologada judicialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520505
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002418-28.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
RODRIGO OTAVIO CESAR ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
ZILDA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002418-28.2017.8.26.0417
2
Apelação Cível no 0002418-28.2017.8.26.0417
Apelante: Rodrigo Otavio Cesar Alves
Apelado: Zilda Vieira
Comarca: Paraguaçu Paulista
V. 1982
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
APELADA
QUE
SE
COMPROMETEU,
EM
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE,
A
PAGAR
PARCELAS
DE
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, CONTRATADO EM
NOME DO APELANTE. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
POR
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
REFORMA.
PROCEDIMENTO
ADEQUADO.
NECESSIDADE
DA
TUTELA
JURISDICIONAL PARA A SATISFAÇÃO DO DIREITO
INVOCADO. VIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DO
PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 536 E SEGUINTES
DO CPC. RECURSO PROVIDO.
O credor tem o direito de promover cumprimento de sentença
para compelir a devedora a cumprir obrigação de fazer
assumida em transação homologada judicialmente.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 80/82),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 1a Vara Cível de Paraguaçu
Paulista julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil. Ante o resultado da demanda, condenou
o exequente ao pagamento das custas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Segundo o exequente (págs. 85/90), ora apelante, a sentença merece
ser reformada, em síntese, porque (a) repassou à executada os valores das
parcelas do financiamento do imóvel, mas ela, que ficou com o carnê, não os
repassou à CDHU; (b) embora os valores pertençam a CDHU, ele é parte legitima
para cobrar da executada, vez que esta última se obrigou a quitar as parcelas em
acordo realizado nos autos da ação de separação; (c) deve ser a apelada compelida
ao pagamento das prestações que deixou de adimplir, vez que se comprometeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002418-28.2017.8.26.0417
3
para tanto; (d) se não for esse o entendimento, deve a executada restituir os
valores que recebeu, já que não os repassou a quem deveria.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante beneficiário
da Justiça Gratuita (pág. 81).
Contrarrazões não apresentadas (pág. 96).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O Magistrado de origem extinguiu o cumprimento de sentença, por
ausência de interesse processual, conforme se depreende da leitura da sentença
impugnada (págs. 80/82).
Todavia, com o devido respeito, não se vislumbra hipótese de carência
de ação.
Isso porque o apelante tem interesse processual diante da
necessidade da tutela jurisdicional para a satisfação do direito invocado, pois,
sem o cumprimento de sentença, ele não conseguirá compelir a apelada a executar
aquilo a que ela se comprometeu em acordo homologado judicialmente (págs.
16/17).
Além disso, existe adequação entre a situação lamentada pelo
apelante, consistente em descumprimento de obrigações previstas em título
executivo judicial pela apelada, e o provimento jurisdicional concretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002418-28.2017.8.26.0417
4
solicitado para que as obrigações sejam devidamente satisfeitas.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, de tal maneira que, por
se aplicarem perfeitamente ao caso em análise, transcrevo, em parte, as razões de
decidir expostas pela Douta Desembargadora Rosangela Telles, no recurso de no
2184124-26.2019.8.26.0000. Confira-se:
“Neste procedimento, o agravante pretende compelir a agravada a pagar as
prestações ao agente financeiro, o que se afigura viável, já que a via eleita é
adequada e o recorrente figura como credor da obrigação de fazer.
A propósito, tal observação constou de forma expressa na decisão colegiada,
que acenou com a necessidade de o credor deveria exigir o cumprimento da
obrigação de fazer.
No que tange ao interesse e legitimidade, o procedimento de cumprimento
de sentença tem o condão de satisfazer a pretensão do credor, materializada
por título executivo judicial.
A agravada assumiu a obrigação de quitar o financiamento contratado em
nome do agravante, de modo que o recorrente é credor da obrigação de fazer
e, portanto, tem legitimidade para pleitear o adimplemento.
Mutatis mutandis, o artigo 436, parágrafo único do Código Civil, dispõe que
o terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, pode exigir seu
cumprimento.
Destarte, sendo o agravante beneficiário da obrigação de fazer assumida pela
agravada, viável o processamento do pedido relacionado à satisfação da
obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 e ss do CPC”.
Há que se considerar, ainda, que, com o devido respeito ao exposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002418-28.2017.8.26.0417
5
sentença, o acordo celebrado no processo de separação judicial e homologado por
sentença transitada em julgado somente tem eficácia entre as partes, não sendo
oponível contra o agente financeiro, por este ser terceiro que não participou
daquele processo, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal.
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: “Acordo de
separação não oponível a terceiros que dele não tiveram ciência nem anuíram.
(...).” (Agravo de Instrumento 0227616-20.2010.8.26.0000; Relator: Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/08/2010).
Isso é relevante porque, se o acordo firmado entre as partes não é
oponível ao agente financeiro, existe ameaça de dano injusto ao patrimônio do
apelante diante da possibilidade de ser acionado judicialmente pelos débitos que
não forem adimplidos pelo apelada, o que justifica, ainda mais, a promoção do
presente cumprimento de sentença.
Enfim, mais não é preciso para a integral reforma da r. sentença
judicial, nos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, rejeitando a
impugnação apresentada pela apelada, determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença promovido pelo apelante.
Invertendo-se a sucumbência, fica a apelada condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
12% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o e §11, do Código de
Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002418-28.2017.8.26.0417
6
constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora